Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. FORMALIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. OBEDIÊNCIA EM TODAS AS FASES CONTRATUAIS. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. APOSIÇÃO POSTERIOR DAS ASSINATURAS. REGULARIDADE. CERTIFICADO DIGITAL. AUTENTICIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ÔNUS PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE. FORÇA EXECUTIVA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. A liberdade contratual deve estabelecer sintonia proporcional e razoável com a função social do contrato e com a boa-fé objetiva (artigo 421 do Código Civil), limites estruturantes à legítima a aferição da autonomia das vontades entre as partes, cujo modelo determina que as partes atuem em conformidade com um padrão ético de confiança e lealdade, a fim de dar concretude às legítimas expectativas contratuais durante todas as suas fases.
2. Os documentos acostados aos autos demonstram a regularidade da estipulação do ajuste, os aceites, a formalização e a definição das responsabilidades contratuais, estando caracterizado nos autos a manifestação inequívoca quanto à assunção das responsabilidades de cada parte, inclusive com as assinaturas de termo de confissão de dívida realizado por meio dos certificados eletrônicos válidos e que conferem integridade e autenticidade suficientes à execução judicial.
3. É compreensão consolidada no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça de que as assinaturas das testemunhas do contrato podem ser apostas em momento posterior à celebração, o que não afasta a natureza do título nem gera mácula que invalide o ajuste, uma vez que as testemunhas são instrumentárias e atuam com o espoco de suprir a exigência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
4.Recurso conhecido e desprovido.